Tribunal: TJMT
Processo: 1026326-31.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026326-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEVES MENEGHETE - CPF: 999.046.081-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1026326-31.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIA JOSÉ NEVES MENEGHETE

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria José Neves Meneghete
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 214688664, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, uma vez que a análise das questões ventiladas demandaria dilação probatória.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, em razão de não ter sido verificado o cerceamento de defesa realizado, já que não foi possível abarcar a integralidade do procedimento administrativo, em decorrência da atuação do Recorrido.

Neste sentido, seria necessário corrigir o Acórdão, a apontar o cerceamento de defesa realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões consoante certidão de ID nº 217305166.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria José Neves Meneghete
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 214688664, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, uma vez que a análise das questões ventiladas demandaria dilação probatória.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, a suposta omissão existente no Acórdão objurgado.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois restou claramente disposto, no Acórdão, as razões que levaram à conclusão da necessidade da dilação probatória.

Veja-se, inclusive, trecho do ato sentencial:

[...]

Destarte, foi registrado a existência de inconsistências no procedimento administrativo que originou a cobrança, contudo, como registrado na decisão recorrida, não foi colacionado, em sua integralidade, o Processo Administrativo, logo, seria forçoso assumir qualquer violação do referido processo.

Como é sabido, em razão de não ter sido colacionada a prova em sua integralidade, não seria possível neste momento, proceder a qualquer dilação, visto que as exceções de pré-executividade (petição apresentada no feito originário, da qual originou a decisão combatida pelo Agravo de Instrumento) não comportam qualquer forma de produção de prova, inclusive a documental.

Esta previsão se encontra contida no verbete da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]

Relevante destacar, também, que, as exceções de pré-executividade comportam a juntada de provas, sendo que estas se assemelhariam às provas pré-constituídas, semelhante ao que ocorre nas ações mandamentais.

Como elencado alhures, contudo, a Recorrente colaciona apenas parte do procedimento administrativo, e para verificar qualquer irregularidade, ou violações, constantes no referido processo, seria necessária a verificação integral do documento.

[...] [Destaquei]

Sendo assim, foi apontado a necessidade da dilação probatória, ante a ausência da integralidade do procedimento administrativo.

Com relação ao suposto cerceamento de defesa, este ponto não foi arguido em nenhum momento dos autos.

Seria forçoso, ainda, assumir que, a Recorrente não teria acesso ao procedimento administrativo que litigou, sendo necessário, ao menos, uma fonte probatória a indicar a tentativa de acesso ao processo, e a respectiva negativa do Recorrido, o que também não ocorreu nos autos.

Não há, então, como se ventilar o cerceamento de defesa.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024